Tribunal: TJDFT
Processo: 0738719-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O apelante requer, na primeira fase da dosimetria da pena, que o aumento seja de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima em abstrato e, na segunda fase, pede que haja a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) o aumento adequado na primeira fase da dosimetria penal; e (ii) o cabimento da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
4. A jurisprudência do col. STJ já manifestou entendimento de que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.